Tribunal: TJDFT
Processo: 0000446-52.2019.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE.
I – Mantém-se a condenação quando as declarações da vítima são firmes e coerentes, em todas as vezes que se manifesta nos autos e, além disso, são corroboradas por laudo que confirma as lesões corporais e pelas declarações de testemunha policial.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade. No caso, o temor da vítima restou demonstrado porque ela compareceu à Delegacia, registrou a ocorrência e representou pela apuração dos fatos.
IV – Recurso conhecido e desprovido.